Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709272-41.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: UMBELINA MARIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Anova Empreendimentos Imobilários Eireli contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 79026049) que, nos autos da ação de resolução contratual c/c devolução de valores e reparação por danos morais ajuizada por Umbelina Maria de Almeida contra a recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo a seguir transcrito: Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) DECRETAR a resolução do contrato de ID. 199441124 celebrado entre as partes; 2) condeno ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI a devolver todos os valores pagos pela autora, relativo a contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes (ID. 219750474; 219750475, 219750479 e 219750483), inclusive a comissão de corretagem no valor de R$ 8.564,79 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), com incidência de correção monetária a ser calculada a partir de cada desembolso, juros de mora contados da citação, aplicada ainda a multa de 2% em favor da autora conforme Cláusula 6.8; 3) julgo improcedente o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, a parte autora, ora apelada, foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa. A ré/apelante foi condenada ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 79026052), pugna a apelante, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do enunciado da súmula n. 481 do STJ. Argumenta que “vivencia um momento de notória instabilidade econômico-financeira, fruto de circunstâncias alheias à sua vontade e intrínsecas ao cenário setorial em que está inserida”. Alega enfrentar grave crise econômico-financeira decorrente de distratos simultâneos e devoluções de unidades, o que comprometeu sua liquidez. Afirma também que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide suprimiu a produção de provas essenciais, como testemunhal e pericial, necessárias para demonstrar que o atraso na obra decorreu de fatores externos, como campanhas difamatórias e demandas judiciais em massa, caracterizando caso fortuito ou força maior. Argumenta que a sentença desconsiderou a natureza da incorporação imobiliária e a possibilidade de alteração do cronograma da obra, imputando indevidamente culpa exclusiva à recorrente. Sustenta que a autora optou pela rescisão antes do prazo contratual, devendo arcar com os ônus dessa escolha, e não imputar inadimplemento à construtora. Defende que não houve comprovação integral dos pagamentos realizados pela autora, pois os documentos juntados aos autos apresentam inconsistências, como comprovantes em nome de terceiros e valores divergentes dos boletos. Afirma que a condenação não pode se basear em presunção de pagamento, devendo limitar-se aos valores efetivamente comprovados. Sustenta a necessidade de retenção de parte dos valores pagos, afastando a restituição integral determinada pela sentença. Invoca o enunciado da súmula n. 543 do STJ, que admite retenção quando o desfazimento do contrato não decorre de culpa exclusiva do vendedor, propondo percentual entre 10% e 25% para cobrir custos administrativos e comerciais. Por fim, requer a exclusão da comissão de corretagem e da multa contratual de 2% (dois por cento), sob o argumento de que sua aplicação depende da culpa exclusiva da recorrente, o que, segundo defende, não se verifica no caso concreto. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa, nos termos do art. 413 do Código Civil, para evitar ônus desproporcional. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos da fundamentação apresentada nas razões do recurso. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 79026055), pugna a apelada, preliminarmente, pela não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV[2], que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[3]. Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, a apelantelimitou-se a alegar “notória instabilidade econômico-financeira”, sem, contudo, apresentar qualquer documentação apta a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Anota-se, afirma ter sido “compelida, nos últimos meses, a realizar diversos acordos extrajudiciais com consumidoresadquirentes de unidades imobiliárias, decorrentes de distratos contratuais relativos apromessas de compra e venda de imóveis ainda em fase de construção”. Entretanto, inexiste indício de prova nesse sentido. A despeito das afirmações genéricas constantes das razões da apelação — relativas a distratos simultâneos, devolução de unidades, campanhas difamatórias, demandas judiciais ou outros fatores externos —, a recorrente não juntou aos autos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, extratos bancários, certidões de insolvência ou quaisquer documentos contábeis que pudessem corroborar, minimamente, o quadro financeiro descrito. Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, não bastando a mera declaração unilateral. Nesse sentido, é reiterada a orientação de que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, consoante enunciado da súmula n. 481 do STJ citado alhures. Ainda, destaca-se, por oportuno, que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colham-se os precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1986090, 0748042-33.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, tendo em vista que a apelante não trouxe aos autos nenhum elemento minimamente apto a comprovar o alegado estado de hipossuficiênciaeconômico-financeira, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. Importante assentar, ainda, que a apelante/ré não requereu o benefício no Juízo de origem e não há nenhum elemento indicativo de modificação da situação financeira apto a ensejar a concessão no âmbito recursal. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [3]Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.